Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge Engenharia) em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Geraldo Martins –, (i) observando a resolução empreendida no agravo de instrumento no 0703515-64.2022.8.07.0000, deferira o pedido que formularam visando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e, outrossim, (ii) fixara o valor indenizatório em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), que deve ser atualizado monetariamente a partir da data do ajuizamento do cumprimento de sentença e agregado de juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença. Segundo o provimento guerreado, “a regra, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, é que o valor da conversão seja aquele atribuído à data do pedido de cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora a incidir da mesma data[2].” Objetivam as agravantes, a seu turno, a admissão do vertente recurso mediante concessão de efeito suspensivo, determinando-se ao Juízo de origem que se abstenha de determinar o bloqueio ou penhora de ativos de sua titularidade, e, no mérito, o reconhecimento de que a fórmula de atualização do montante equivalente à obrigação convertida em perdas e danos afigura-se equivocada, determinando-se que “seja utilizado o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), apurado em setembro de 2023, com correção monetária apenas desde então e juros a partir da intimação para pagamento do valor (22/01/2024 – decisão ID no 183181457), que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/01/2024, e publicada em 22 de janeiro de 2024”[3]. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentaram as agravantes, em suma, que, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer que lhes fora cominada, consubstanciada na restituição ao agravado da vaga de garagem no 033, em sede de agravo de instrumento fora determinada a conversão da prestação em perdas e danos. Sustentaram que, determinada a realização de perícia para aferir o valor da vaga de garagem, o experto nomeado pelo Juízo avaliara o bem em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Esclareceram que o laudo técnico fora confeccionado no final do ano de 2023, ficando patente, sob essa ótica, que o valor da vaga de garagem encontra-se devidamente atualizado. Pontuaram que, nesse contexto, não sobeja possível que o valor aferido pelo perito judicial seja atualizado monetariamente e agregado de juros de mora a contar da data do ajuizamento do cumprimento de sentença no ano de 2021, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Defenderam que, observada a fórmula determinada pelo provimento arrostado, o crédito executado alcança a monta de R$ 39.974,92 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) o que, a toda evidência, não afigura-se correto, tendo em vista que inviável que o valor da avaliação realizada no final de 2023 retroaja para o ano de 2021. Acresceram que, na hipótese, o valor do crédito executado deve ser fixado em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), na data de setembro de 2023, e o termo inicial da incidência de atualização monetária e juros de mora deve corresponder à data da sua intimação para pagamento do valor apurado pela perícia, a saber, 22.01.2024. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge Engenharia) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Geraldo Martins –, (i) observando a resolução empreendida no agravo de instrumento no 0703515-64.2022.8.07.0000, deferira o pedido que formularam visando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e, outrossim, (ii) fixara o valor indenizatório em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), que deve ser atualizado monetariamente a partir da data do ajuizamento do cumprimento de sentença e agregado de juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença. Segundo o provimento guerreado, “a regra, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, é que o valor da conversão seja aquele atribuído à data do pedido de cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora a incidir da mesma data[4].” Objetivam as agravantes, a seu turno, a admissão do vertente recurso mediante concessão de efeito suspensivo, determinando-se ao Juízo de origem que se abstenha de determinar o bloqueio ou penhora de ativos de sua titularidade, e, no mérito, o reconhecimento de que a fórmula de atualização do montante equivalente à obrigação convertida em perdas e danos afigura-se equivocada, determinando-se que “seja utilizado o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), apurado em setembro de 2023, com correção monetária apenas desde então e juros a partir da intimação para pagamento do valor (22/01/2024 – decisão ID no 183181457), que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/01/2024, e publicada em 22 de janeiro de 2024”. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do termo inicial de incidência dos juros moratórios e atualização monetária sobre o valor da indenização por perdas e danos assegurada ao agravado, decorrente da conversão da obrigação de fazer debitada às agravantes, tornando inviável que, antes da definição do débito em execução, haja a ultimação de atos de constrição. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela recursal liminar formulado. Alinhado esse registro e delimitado o objeto do agravo, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação promovida em desfavor das agravantes. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[5]: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por ORLANDO GERALDO MARTINS em face de SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA , partes qualificadas nos autos para: 1) declarar que a vaga de no 33 é de propriedade da unidade do requerente, qual seja o Apartamento no 2106, do Bloco A, do empreendimento denominado ‘SMART RESIDENCE SERVICE’; 2) condenar os requeridos, solidariamente, a, no prazo de 15 dias, providenciar a restituição ao requerido da vaga de garagem 033 ao apartamento 2106, do Lote 11, Bloco ‘A’ do Condomínio Residencial SMART na Avenida Sibipiruna em Águas Claras – DF; 3) condenar os requeridos, solidariamente, apagar ao requerente o valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) a título de danos morais. Tal valor deve ser atualizado monetariamente desde a publicação da presente sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade em se apurar o exato momento do dano. Destaco, ainda, que, por força do expresso comando do art. 506 do NCPC, a declaração contida no dispositivo não atinge terceiros que não compõem o polo passivo da demanda. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC.” Aludida resolução fora preservada incólume pelo acórdão que desprovera o apelo aviado pelas agravantes[6]. Alinhado o título aperfeiçoado, não remanescendo dúvida de que fora reconhecida a titularidade dominial do agravado sobre a vaga de garagem nominada, transitada em julgado a sentença, iniciara ele a fase de cumprimento de sentença[7], e, no concernente à obrigação de fazer, postulara que as agravantes providenciassem a transferência e escrituração do imóvel – vaga de garagem no 033 – em seu nome. As agravantes, regularmente intimadas, defenderam a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ante o fato de que a vaga de garagem fora alienada à Sra. Juliana Souza Leão Suruagy Nascimento em 16.10.2018, antes mesmo da propositura da ação pelo agravado, postulando, então, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos[8]. Sobreviera, então, provimento judicial que indeferira a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos ao fundamento de que o exequente não assentira ao aludido pedido[9]. Em face dessa resolução, as agravantes interpuseram agravo de instrumento, distribuído sob o no 0703515-64.2022.8.07.0000, no bojo do qual fora deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer cominada às agravantes em perdas e danos e determinada a apuração do valor da indenização em sede de liquidação do julgado. É o que se infere da ementa que ora se reproduz, in verbis[10]: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM VINVULADA AO APARTAMENTO NEGOCIADO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. TÍTULO JUDICIAL. ASSEGURAÇÃO. RESSALVA DO ALCANCE. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA AÇÃO. ADJUDICAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM E IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ALCANCE DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. RESSALVA REALIZADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECUSA DO CREDOR. FÓRMULA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 499 e 506). TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE MATERIAL. ÓBICE FORMAL. CONVOLAÇÃO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE JURÍDICA E PATRIMONIAL DE TERCEIRO (CF, ART. 5o, LIV). AGRAVO PROVIDO. 1. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse realizado espontaneamente a obrigação que estava afetada, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido. 2. A despeito de materialmente viável o cumprimento da obrigação cominada pelo título executivo à promissária vendedora de promover a transmissão da posse e titularidade da vaga de garagem vinculada ao apartamento que alienara ao promissário adquirente, realizando-se o princípio da primazia da tutela específica, a alienação da vaga a terceiro de boa-fé, que, ademais, não integrara a relação processual, encerra óbice formal para a consumação da prestação, posto que a eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pelos integrantes da relação processual, não podendo prejudicar terceiro, conforme, ademais, já assinalado pelo título executivo ao consignar essa ressalva e a possibilidade de a obrigação ser convolada em perdas e danos (CPC, arts. 499 e 506). 3. A eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), sobrepondo-se esse regramento à manifestação volitiva do credor e superando a condição estabelecida para a convolação da tutela específica concedida em perdas e danos, à medida em que a terceira adquirente do imóvel que lhe deveria ser transmitido, não tendo sido postada na posição passiva da lide, não pode ser expropriada de seu patrimônio, segundo as garantias inerentes ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), daí a ressalva já assinalada pelo próprio título executivo. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1415853, 07035156420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa resolução, fora determinada a realização de perícia para se aferir o valor da vaga de garagem individualizada[11]. O perito nomeado pelo Juízo realizara a avaliação, na data 13.09.2023, fixando o valor do bem em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)[12]. Considerando que ambos os litigantes concordaram com a apuração, o laudo de avaliação confeccionado pelo perito judicial fora homologado[13]. Logo em seguida, o agravado aviara manifestação postulando a intimação das agravantes para pagarem o crédito executado, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde a data do trânsito em julgado da sentença, no importe de R$ 39.974,92 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)[14]. Adviera, na sequência, o provimento guerreado[15], que, diante do decidido no agravo nomeado, (i) deferira a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e, outrossim, (ii) fixara o valor indenizatório em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir da data do ajuizamento do cumprimento de sentença e agregado de juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença. Confira-se: “Ante o provimento do Agravo de Instrumento interposto pelas partes executadas, que anulou os efeitos da decisão de ID 109390856 no que se refere ao indeferimento do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em face do referido Acórdão, DEFIRO o pedido de conversão em perdas e danos. Houve realização de perícia técnica para instruir o Juízo, o Laudo pericial encontra-se no ID 171830125. A regra, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, é que o valor da conversão seja aquele atribuído à data do pedido de cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora a incidir da mesma data. Contudo, os juros de mora só devem incidir a partir do encerramento do prazo para pagamento voluntário, enquanto a correção monetária deve incidir da data do pedido de cumprimento de sentença. Assim, o valor do cumprimento da obrigação é R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), atualizado monetariamente a partir da data do ajuizamento cumprimento de sentença e com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. Publique-se. Intime-se” Consignados os atos precedentes de relevo, sobeja aferir o termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária que devem ser agregados ao crédito assegurado ao agravado a título de indenização por perdas e danos, decorrente da conversão da obrigação de fazer originalmente afetada às agravantes. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios e atualização monetária que devem incidir sobre a indenização por perdas e danos, originária da conversão da obrigação de fazer, sobeja assinalar que esses encargos não podem ser computados a partir da data do trânsito em julgado da sentença nem do aviamento da fase executiva. Ora, na data do trânsito em julgado da sentença, diante do seu próprio objeto, não havia sequer pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e tampouco obrigação de pagar debitada às agravantes. Ausente obrigação nesse sentido, os juros devem ser computados a partir da data da intimação das agravantes para o cumprimento da obrigação de pagar a indenização que lhes fora debitada, após a devida aferição desse montante, pois, somente então ficaram obrigadas a suportar a prestação. Expirado o prazo para realização da obrigação, o montante estará sujeito aos juros de mora, pois, aí sim, qualificada a mora. Antes desse marco, não subsistindo obrigação vigente, não podem as agravantes ser reputadas em mora, que somente se qualifica com a fixação da obrigação. Da mesma forma, no tocante à atualização monetária que deve incrementar o valor da indenização assegurada o agravado, o decidido comporta modulação. Conforme pontuado, o provimento arrostado fixara que o valor indenizatório de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) deve ser atualizado monetariamente a partir da data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Ora, a data da deflagração do cumprimento de sentença não constitui o termo inicial para a incidência da atualização monetária. Como é cediço, a correção monetária não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a preservar a identidade da obrigação no tempo, prevenindo-se que seu real valor seja dilapidado mediante a agregação à sua expressão monetária do equivalente à desvalorização que lhe ensejara a inflação. Diante da sua destinação, a atualização monetária previne que o obrigado experimente proveito em detrimento do credor mediante o dispêndio de valor histórico corroído e não consoante com sua exata dimensão atual, ou seja, mediante o pagamento de valor inferior ao devido em decorrência de a expressão histórica da obrigação ter sofrido o efeito da inflação. Da apreensão de que a atualização monetária destina-se simplesmente à preservação da identidade da obrigação do tempo, sobreleva que sua aplicação se coaduna com o princípio que repugna o enriquecimento ilícito e com a comutatividade que é inerente ao direito obrigacional. O termo inicial da atualização monetária deve coincidir, portanto, com o momento em que a obrigação germinara em sua expressão monetária histórica. Assim é que, no caso concreto, a atualização monetária do quantum indenizatório deve coincidir com a data em que fora mensurado, a saber, a data da confecção do laudo de avaliação da vaga de garagem. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que o nobre experto quantificara a vaga de garagem em valor atual, fixando seu valor na data da confecção do laudo de avaliação, a saber, 19.09.2023[16]. Nesse contexto, aludida importância deve experimentar atualização monetária a partir de 19.09.2023, data da aferição do valor atual da vaga de garagem, pois a partir de então passara a experimentar os efeitos da inflação, notadamente porque, conforme pontuado, a atualização monetária da obrigação não encerra incremento nem pena, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo. Sob essa ótica, considerando que os termos para incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o valor indenizatório fixados pelo provimento guerreado não afiguraram-se escorreitos, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados, ao menos em parte, os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. É que, no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença. Contudo, quanto à parte controversa, traduzida pelo correspondente aos acessórios agregados ao montante indenizatório, o executivo deve ser sobrestado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelas agravantes deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do recurso, assegurando o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, sobrestando seu trânsito, contudo, no tocante à parte controversa da obrigação. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179280694 - Pág. 1 (fl. 888) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 179280694 - Pág. 1 (fl. 888) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 55784360, p. 09 (fl. 10). [4] - ID Num. 179280694 - Pág. 1 (fl. 888) – cumprimento sentença. [5] - Sentença ID Num. 56435264 - Pág. 8/9 (fls. 426/427) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 98417222 - Pág. 1/3 (fls. 603/605) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 102599438 - Pág. 1 (fls. 714) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 106430947 - Pág. 1/3 (fls. 727/729) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 10939085 (fls. 736/737) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 130221623 - Pág. 2/3 (fls. 777/778) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 161068475 - Pág. 1 (fl. 807) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 171830125 - Pág. 1 a ID Num. 171830138 - Pág. 1 (fls. 830/856) – cumprimento sentença. [13] - ID Num. 174999904 - Pág. 1 (fl. 864) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 178897042 - Pág. 1/2 (fls. 886/887) – cumprimento sentença. [15] - ID Num. 179280694 - Pág. 1 (fl. 888) – cumprimento sentença. [16] - ID Num. 171830125 - Pág. 1 a ID Num. 171830138 - Pág. 1 (fls. 830/856) – cumprimento sentença.